Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719476-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MICHELLE LEMOS FRANÇA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO POR ATOS INDIVIDUALIZADOS E PERIÓDICOS. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE POR CADA ATO. DESCABIDA A COBRANÇA DE JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixada a obrigação de não fazer para que o credor se abstivesse de lançar débitos em desconformidade em conta salário da consumidora, eventual multa arbitrada deve incidir para cada ato infrator, e não diariamente, posto que não se trata de obrigação sujeita a prazo e que cujo cumprimento vem se postergando, mas sim de descumprimento reiterado com fatos individualizados que acontecem com periodicidade mensal. 2. As astreintes têm natureza persuasória para o cumprimento da obrigação principal. Não constitui uma obrigação em si mesma. Diante do descumprimento da decisão, há mora em relação à obrigação de fazer/não fazer, mas não em relação à multa fixada, razão porque é incabível a incidência dos juros (precedentes STJ). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter reduzido a multa que já se encontrava vencida, ofendendo a coisa julgada. Afirma que teria sido adotado critério de imposição da multa não mais existente e estranho à própria sentença exequenda; e b) artigo 507 do CPC, porquanto entende que deve haver a desconsideração de todos os argumentos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, já que toda a matéria tratada se encontra preclusa. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Suscita dissídio interpretativo com julgado desta Corte de Justiça, ao argumento de ocorrência de juros de mora sobre o valor das multas vencidas, porque os valores acessórios integram o patrimônio jurídico do ora recorrido. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 507 e 537, § 1o, ambos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas suscitadas divergências interpretativas. A uma, na medida em que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A duas, porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, a três, quanto ao precedente desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027